Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708822-89.2019.8.07.0004 RECORRENTES: ALESSANDRO DE BRITO WANDERLEY DE SOUZA, LILIANE FERREIRA DE SOUSA MELO, ELIANE FERREIRA DE SOUSA CASTRO, ADRIANA FERREIRA MOTA RECORRIDOS: ISAURINO DAMACENA DE SOUSA JUNIOR, MAYARA PATY GALDINO DE SOUSA, MARINEIDE MARIA GALDINO, MARIA DE LOURDES ARAUJO GUEDES, ESPÓLIO DE ANTONIO PEREIRA GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ADEQUADA PARA REVISITAÇÃO DE TERMOS DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ARTIGO 966, § 4o, DO CPC. 1. Eventual irresignação contra o acordo homologado deve ser veiculada em sede de ação rescisória, caso a sentença ostente algum dos vícios elencados nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil, ou por meio de ação anulatória, também prevista no mesmo artigo 966, só que precisamente em seu § 4o. 2. Por consequência lógica, ao manejar ação diversa da aludida, inexiste o interesse de agir, por manifesta inadequação da via processual para externar eventual inconformismo contra a homologação daquele acordo. 3. A efetiva rediscussão sobre os termos de decisão homologatória faria com que o Juízo de origem funcionasse como verdadeiro Tribunal de exceção, na medida em que faria as vezes deste egrégio TJDFT, por via transversa, sem amparo legal, e, ao mesmo tempo, “feriria de morte” o primado do juiz natural, ensejando odiosa supressão de instância, de forma ainda mais grave, porquanto formulada em via inadequada. 4. Escorreita a sentença que reconhece a inadequação da via processual de ação em que se busca a rediscussão dos termos do acordo homologado anteriormente pelo mesmo Juízo, atraindo as disposições do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela evidente e manifesta falta de interesse de agir. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 168, 216, 221 e 1.247, todos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico de compra e venda, realizado no ano de 2015, em favor dos recorridos Mayara e Isaurino Junior, foi simulado. Afirmam que a turma julgadora se baseou em premissa fática equivocada, haja vista que a decisão proferida nos autos do processo de no 2005.04.1.011611-6 que homologou o termo de acordo foi anulada pelo próprio juízo; b) artigos 186, 402 e 927, todos do CC, pugnando pela condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do uso exclusivo do imóvel; c) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça por parte dos recorridos, de modo que a sentença que deferiu o benefício é extra petita. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 168, 216, 221 e 1.247, todos do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 57195309): "(...) Isso porque, de fato, o imóvel objeto da pretensão aqui formulada também era o elemento central da ação autuada sob o n. 2005.04.1.011611-6, em que o genitor dos apelantes efetivou a transferência do aludido imóvel, conforme as circunstâncias fáticas verificadas e homologadas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, mesmo onde agora se tenta renovar a discussão alcançada pelo trânsito em julgado. Consequentemente, eventual irresignação contra o acordo homologado deveria ser veiculado em sede de ação rescisória, caso a sentença ostentasse algum vício, ou por meio de ação anulatória (art. 966, § 4o, do CPC)." Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp 2.076.483/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186, 402 e 927, todos do CC, 98 e 99, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, a eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021